Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DIFICULDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DECONSTRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Dispõe o artigo 50 deste Diploma Legal que “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
3. A norma ainda assinala que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: a) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
4. As alegadas dificuldades de localização de bens passíveis de penhora, ou mesmo o descumprimento contratual pelo devedor, por si só, não caracterizam hipóteses para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.